Tribunal: STF
Processo: RE 116937
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
CONTRARIEDADE, NÃO CONFIGURADA, DO PARAGRAFO 4. DO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO, PORQUANTO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ALI ASSEGURADA
E A EXERCIDA SEGUNDO AS LEIS PROCESSUAIS, ENTRE AS QUAIS SE
INSEREM AS REGULADORAS DOS PRAZOS DE RECURSO. EXTRAORDINÁRIO DE
QUE, POR ESSE MOTIVO, NÃO SE CONHECE.